Tribunal: TJSP
Processo: 1007610-76.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção, com reconhecimento da coisa julgada, diante de decisório proferido em embargos anteriores – Ambos os embargos apresentados em face da mesma execução – Tríplice identidade reconhecida - Eficácia preclusiva da coisa julgada - Qualquer demanda pertinente ao título exequendo, apresentada por parte idêntica daquela que já propôs embargos, há de ter

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção, com reconhecimento da coisa julgada, diante de decisório proferido em embargos anteriores – Ambos os embargos apresentados em face da mesma execução – Tríplice identidade reconhecida - Eficácia preclusiva da coisa julgada - Qualquer demanda pertinente ao título exequendo, apresentada por parte idêntica daquela que já propôs embargos, há de ter análise obstada em novos embargos, mesmo que a matéria não tenha sido tratada na ocasião anterior – Participação do espólio que não retira a identidade de partes, porque o embargante já era falecido nos primeiros embargos – Ausência de motivações que apontem para a possibilidade de considerar justa a renovação de lide anteriormente proposta e julgada - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007610-76.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes ALFREDO
RAMOS NOVAES (ESPÓLIO) e ALFREDO RAMOS NOVAES FILHO, é apelado
SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007610-76.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21944
Fls. 2/9
Voto no 21944
Apelação Cível no 1007610-76.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelantes: Alfredo Ramos Novaes e Alfredo Ramos Novaes Filho
Apelado: Sicoob Cocred Cooperativa de Crédito
Juiz de Direito: Dr(a). Ernani Desco Filho
Apelação
Embargos à execução
Extinção, com
reconhecimento da coisa julgada, diante de decisório
proferido em embargos anteriores Ambos os embargos
apresentados em face da mesma execução
Tríplice
identidade reconhecida - Eficácia preclusiva da coisa
julgada - Qualquer demanda pertinente ao título
exequendo, apresentada por parte idêntica daquela que já
propôs embargos, há de ter análise obstada em novos
embargos, mesmo que a matéria não tenha sido tratada na
ocasião anterior Participação do espólio que não retira a
identidade de partes, porque o embargante já era falecido
nos primeiros embargos Ausência de motivações que
apontem para a possibilidade de considerar justa a
renovação de lide anteriormente proposta e julgada -
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007610-76.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21944
Fls. 3/9
ALFREDO RAMOS NOVAES, em face da r. sentença prolatada as fls.
131/137, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Marília
julgara extintos embargos à execução movidos diante de SICOOB
COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO, reconhecendo a existência de
coisa julgada, condenando a embargante, ainda, no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
O apelante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, ausência de identidade entre os presentes embargos e aqueles já
julgados (processo n. 1006624-59.2018.8.26.0344), conquanto distintas as
partes e as causas de pedir. Pede anulação do julgado e regular
processamento do feito (fls. 140/152).
Vieram contrarrazões as fls. 158/177, subindo os
autos.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Vê-se que tanto estes embargos, quanto àqueles
referidos como causa paradigma, foram apresentados por conta da
propositura da Execução no 1022734-70.2017.8.26.0344, discutindo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007610-76.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21944
Fls. 4/9
portanto, o mesmo título executivo.
Nos termos dos §§1o e 2o do artigo 337 do Código de
Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo certo, ainda, que “uma ação
é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido”.
Correto afirmar, em tal passo, que a tríplice identidade
é apta a ensejar o obste da nova discussão. Ponderou o C. Tribunal
Superior que “a ratio essendi da litispendência é que a parte não
promova duas demandas visando o mesmo resultado.” (REsp 866.841-
RJ, rel. Ministra Eliana Calmon, j. 14/10/2008, DJU 07/11/2008).
Há de reconhecer-se, ainda, o que a doutrina nomeia
como “eficácia preclusiva da coisa julgada”. Assim explicam Nelson Nery
Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: “Transitada em julgado a decisão ou
sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar
qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a
autoridade da coisa julgada. O texto normativo reputa repelidas todas
as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e
contestação a respeito da lide e não fizeram (alegações deduzidas e
dedutíveis
cf. Barbosa Moreira. A eficácia preclusiva da coisa
julgada material no sistema do processo civil brasileiro). Isto quer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007610-76.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21944
Fls. 5/9
significar que não se admite a propositura de nova demanda para
rediscutir a lide, com base em novas alegações. A este fenômeno dá-se
o nome de eficácia preclusiva da coisa julgada. (...). Há a eficácia
preclusiva primária (interna), bem como a secundária (externa),
conforme esses efeitos devam ocorrer dentro do mesmo processo ou
projetar-se também para processos futuros (Schwab. Streitgegenstand,
§§ 15 e 17, pp. 170 e 198; Otto. Präklusion, § 4.o, III, p. 80).” (in
Comentários ao Código de Processo Civil - livro eletrônico - Nelson Nery
Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores, - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1310).
De tal modo já deliberou o C. Superior Tribunal de
Justiça, ao expor que “configura-se preclusão temporal se não
impugnada a matéria no momento oportuno” (EDcl nos EDcl nos EDcl
no AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 347.933/MG; 4a Turma;
Rel. Min. João Otávio de Noronha; rel. P/ acórdão min. Cesar Asfor
Rocha, DJe 14/09/2010).
Em tal sentir, qualquer demanda pertinente ao título
exequendo, apresentada por parte idêntica daquela que já propôs
embargos, há de ter análise obstada em novos embargos, mesmo que a
matéria não tenha sido tratada na ocasião anterior.
Ainda que se apresente discutível conceber o espólio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007610-76.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21944
Fls. 6/9
como parte idêntica à pessoa física que anteriormente propôs ação, não
restou apartada a conclusão exarada pelo d. Juízo “a quo”, no sentido em
que, quando apresentados os primeiros embargos, o Sr. Alfredo Ramos
Novaes já era falecido.
A petição, de tal modo, realizou-se por meio de
representante de seu espólio, ainda que não formalmente. Tem-se, assim,
que não cabe ao apelante furtar-se dos efeitos daquele julgado, à luz do
princípio “venire contra factum proprium”.
Consoante disposto pelo d. Juízo de primeiro grau,
discussões que haveriam de ser trazidas na primeira oportunidade de
resposta, e não o foram, restam acobertadas pelo manto da coisa julgada.
Mesmo que se alegue eventual objeto de ordem
pública, tal circunstância não dá azo para discussão de tese que haveria de
ser levantada naquela oportunidade, a bel prazer da parte, sob pena de
violar-se o princípio da segurança jurídica.
Como cediço, dispõe o artigo 223 da lei processual
civil que, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de
emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa
causa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007610-76.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21944
Fls. 7/9
Na hipótese dos autos, inexistem quaisquer motivações
que apontem para a possibilidade de considerar justa a renovação de lide
anteriormente proposta e julgada, eis que mesmo as questões pertinentes à
garantia ou negócios adjacentes ao título eram possíveis de ser trazidas na
primeira ocasião.
Em caso análogo, já manifestou esta C. Corte que,
“embora lícito que por meio de embargos à execução, seja possível aos
devedores arguir todo o tipo de matéria para defender o seu direito,
dentro das objeções e exceções que o direito autorize, em que pese o
entendimento apresentado pelo i. Julgador monocrático, não é cabível
o ajuizamento de novos embargos à execução, quer para rediscutir
matéria sujeita à coisa julgada, quer para a apresentação de novas
teses que poderiam (deveriam) terem sido sustentadas nos primeiros
embargos
opostos
tempestivamente.”
(Agravo
de
Instrumento
2190660-87.2018.8.26.0000; Relator: Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Caetano do Sul -
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro:
13/03/2019).
Em mesmo sentido:
BEM
MÓVEL

Venda
e
compra

Inadimplemento dos compradores
Ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007610-76.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21944
Fls. 8/9
execução de título extrajudicial
Sentença de
rejeição liminar dos embargos
Apelo dos
embargantes Alegações de excesso de execução e
de nulidade de cláusulas contratuais Embargos
anteriormente opostos e rejeitados liminarmente -
Trânsito em julgado - Embargos que, sob qualquer
modalidade, são cabíveis apenas uma vez, o que
significa
que
é
nessa
oportunidade
que
o
embargante deve concentrar e esgotar toda a
matéria de defesa Princípio da cognição exaustiva
dos embargos, segundo o qual a matéria não
suscitada é atingida pela preclusão máxima

Rejeição liminar dos embargos corretamente
decretada

Sentença
mantida

Apelação
desprovida (TJSP; Apelação
Cível
1018935-09.2016.8.26.0003; Relator: Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2017; Data de
Registro: 04/10/2017).
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado. Por tal razão, arbitro honorários advocatícios recursais, em
favor da apelada, em R$ 1.000,00 (um mil reais), que serão somados à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007610-76.2019.8.26.0344 Marília Voto no 21944
Fls. 9/9
verba fixada em r. sentença e cobrados na forma lá estipulada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora